Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-96.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-96.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELENITA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER, RAFAEL SANTOS DA LUZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E A TEORIA DA FINALIDADE TRÍPLICE DA INDENIZAÇÃO (PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de improcedência em ação que discutia irregularidade em medidor de água e cobrança de multa. A Embargante sustenta que o julgado foi omisso por não aplicar expressamente as teorias do "Desvio Produtivo" e da "Função Tríplice da Indenização" para fundamentar a condenação em danos morais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, ao reconhecer a regularidade da conduta da concessionária e a inexistência de ato ilícito, deixa de analisar teorias específicas voltadas à caracterização ou quantificação de danos morais (Desvio Produtivo e Função Tríplice).

III. Razões de decidir: O acórdão embargado concluiu expressamente pela ausência de dano moral. Uma vez afastado o ato ilícito, torna-se inócua e desnecessária a análise de critérios de mensuração ou teorias de caracterização de um dano considerado inexistente. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente e autônomo para decidir a controvérsia, não havendo omissão a ser sanada quando a pretensão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo 8000230-96.2023.8.05.0255, em que figura como Embargante SELENITA DE JESUS SANTOS e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA